Tribunal: STF
Processo: ARE 698595
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PECÚLIO POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SUSPENSÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local (Lei estadual 285/1979), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - A questão que não foi debatida em momento processual anterior constitui inovação recursal, insuscetível de ser levantada nas razões do agravo regimental. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.